Tribunal: STF
Processo: Rcl 62785
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Metuselá Lameque Jafé da Costa Agra, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.027.433), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 18/8/2022.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Ilustre representante do Ministério Público Estadual da Paraíba ajuizou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa em face do Reclamante, tendo como base suposto procedimento irregular ligado a despesas provenientes da inexistência de licitação, arguindo que durante o ano de 2007, quando o mesmo se encontrava à frente da Secretaria de Saúde da cidade de Campina Grande, não teria havido a ocorrência de processo licitatório para os fins que tangem o órgão referido, tendo dessa forma supostamente ferido a Constituição Federal, bem como o ordenamento infraconstitucional. 



    [...]



    O acórdão exarado pelo TJ-PB manteve a sentença incólume, porém deixou de enfrentar a alegada questão da proporcionalidade da decisão prolatada, bem como a argumentação no que se refere à condenação do Reclamante à perda da função pública exercida no ato trânsito em julgado, posto que baseado na legislação de regência anterior, mas mesmo assim sem levar em conta o entendimento prevalecente à época que já era o da 1º Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que desde então entendia que a perda da função pública era a que o réu exercia ao tempo da suposta prática do ato improbo, não atingindo a atualmente exercida. 



    Inconformado o Reclamante então interpôs, em maio de 2020, Recurso Especial ao STJ, no qual se discutia a desproporcionalidade da condenação (Dentre elas a perda da função que eventualmente ainda estiver exercendo – Perito concursado do INSS), haja vista o reduzido grau de lesividade totalmente nula, o que faz com que a condenação imputada seja claramente desequilibrada ao suposto ato improbo praticado. 



    [...]



    Mesmo diante das severas consequências que poderiam advir ao Reclamante o Recurso Especial não foi conhecido, ao fundamento de que este não teria efetuado a complementação do valor do preparo recursal. 



    O Reclamante então interpôs Agravo Interno a fim de ver seu pleito devidamente apreciado, haja vista tratar-se de questões gravíssimas, com repercussão econômica, social e profissional em sua vida, atingindo inclusive a manutenção de sua família. 



    [...]



    Veio a decisão de deserção do recurso, cuja complementação do preparo deixou de ser efetuada devido à grave enfermidade da causídica e jamais por desídia, conforme já amplamente explicado e documentado no Agravo Interno. 



    [...]



    O referido Agravo interno foi improvido, permanecendo o Reclamante sem a apreciação do seu direto e de suas alegações. 



    Diante da omissão o Reclamante interpôs Embargos de Declaração, haja vista que a decisão exarada havia restado conflitante com a cadeia de raciocínio expressada, posto que o que se discutia e analisava era a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, que introduziu mudanças substanciais na Lei 8.429/1991 e na sistemática de processamento das ações de improbidade administrativa. 



    Os referidos Embargos de declaração foram rejeitados.”



    Ao final, requer seja julgada procedente a Reclamação “para se garantir ao Reclamante a manutenção em definitivo do seu cargo de médico perito auditor do INSS, obtido através de concurso público federal, com a cassação da decisão exorbitante de seu anterior julgado, e, em corolário, determine ao Reclamado, mediante lavratura de acórdão (inteligência dos arts. 992 e 993, do CPC, respectivamente), a apreciação do juízo de refluência do agravo interno em recurso extraordinário interposto em virtude da existência de repercussão geral, atribuindo-lhe, inclusive, efeito suspensivo ou, em ordem sucessiva, não havendo retratação, seja o recurso levado ao Órgão Especial deste Tribunal para julgamento Colegiado”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de controle apontado pela parte Reclamante é o entendimento desta CORTE no julgamento do Tema 1.199, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 18/8/2022.



    Entretanto, em consulta ao site do STJ, é possível constatar que o processo transitou em julgado, nos termos da certidão lançada no autos em 29/09/2023.



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado, ocorrido em 25/9/2023. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão processual, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente